Tribunal: CARF
Processo: 15504.000144/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.000144/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.816 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de abril de 2021
Recorrente
VOX OPINIÃO PESQUISA E PROJETOS LTDA. E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PEDIDO DE PARCELAMENTO. DESISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do artigo 78, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF 343, de 09 de junho de 2015, o pedido de parcelamento feito
pelo contribuinte importa em desistência do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por desistência do contencioso administrativo, tendo em vista a inclusão
do débito discutido no presente processo em parcelamento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 224 a 230), que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído por meio do Auto de
Infração DEBCAD no 37.190.746-2 (fls. 2), referente às contribuições devidas à Seguridade
Social, parte dos segurados, no período de 01/2004 a 12/2004.
O lançamento foi realizado em face dos sujeitos passivos solidários: Vox Mercado
Pesquisa e Projetos LTDA; Vox Populi Mercado e Opinião S/C LTDA.; Vox do Brasil Pesquisas
e Participações LTDA.
A DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos da ementa abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.000144/2009-17
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.816 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000144/2009-17

Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ENQUADRAMENTO DE TRABALHADOR NA CATEGORIA DE SEGURADO
EMPREGADO.
Constatada a presença dos requisitos da relação de emprego estabelecidos na legislação,
o trabalhador deverá ser enquadrado na categoria de empregado, para fins de apuração
das contribuições devidas à Previdência Social e a outras entidades e fundos,
independentemente do vínculo pactuado entre a empresa e o trabalhador.
CONTRATO DE MÚTUO.
A retirada de numerário da empresa por sócio, através de contrato de mútuo que não
atendem as exigências legais, e cujas obrigações do contrato não foram cumpridas na
forma estipulada, configura retirada de pró-labore indireto.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
As contribuintes Vox Opinião Pesquisa e Projetos LTDA., Vox Mercado Pesquisa
e Projetos LTDA., Vox do Brasil Pesquisas e Participações LTDA. e Vox Populi Mercado e
Opinião S/C LTDA. foram cientificadas, respectivamente, em 17/12/2010 (fl. 240); 17/12/2010
(fl. 241); 20/12/2010 (fls. 242) e 20/12/0210 (fl. 243) e apresentaram um único recurso
voluntário em 14/01/2011 (fls. 244 a 254) sustentando: a) impossibilidade de autuação com base
em presunções; b) falta de competência material para a autoridade fiscal constituir relação de
emprego; e c) cobrança em duplicidade.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e passo à análise dos demais requisitos de
admissibilidade.
Do parcelamento
Há nos autos questão preliminar, indispensável ao deslinde da controvérsia, que
deve ser elucidada, prejudicando, assim, a análise da demanda nesta oportunidade, como
passaremos a demonstrar.
Segundo se infere da Informação Fiscal às fls. 275, a integralidade dos débitos
relativos ao Auto de Infração DEBCAD no 37.190.746-2 foi incluída no Parcelamento instituído
pela Lei no 11.941/2009, conforme comprovado pela tela de fls. 274.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.816 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000144/2009-17

Importa que, no caso de pedido de parcelamento do contribuinte, resta
configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo,
impondo-se o seu não conhecimento.
Nos termos do artigo 78, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF 343, de 09 de junho de 2015, o pedido de parcelamento, a confissão irretratável
de dívida, a extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura
pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa a
desistência do recurso.
Assim, a adesão de parcelamento configura confissão espontânea e irretratável,
importando na desistência do recurso voluntário interposto.
Eventual não cumprimento do parcelamento não tem o condão de retomar litígio
administrativo, uma vez que o direito de contestar o débito se consumou com o ato de pedido de
parcelamento.
Conclusão
Do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, por desistência do
contencioso administrativo, tendo em vista a inclusão do débito discutido no presente processo
em parcelamento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital